Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-93.2018.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000694-93.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONILSON GOMES DA SILVA - CPF: 364.668.831-91 (VÍTIMA), MARIA HELENA SARAIVA DA SILVA - CPF: 534.593.181-04 (VÍTIMA), MATHEUS WELITON DE SOUSA - CPF: 060.482.581-19 (APELANTE), JHONATHAN THIAGO DE SOUSA - CPF: 057.284.561-89 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Eduardo Souza Silva (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1º RECORRENTE
,

ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO [ART.386, INC.VII DO CP] – VIABILIDADE – COTEJO DE AUTORIA CLAUDICANTE QUE RESSOA INAPTO A REVERBERAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO – TESTEMUNHAS QUE NADA COMPROVAM – CORRÉUS QUE ASSUMEM A AUTORIA DELITIVA E, PARA TANTO EMPRESTARAM O VEÍCULO DO RECORRENTE PARA O COMETIMENTO DOS DELITOS SEM QUE ESTE SOUBESSE – TESE SUBSISTENTE – ABSOLVIÇÃO REQUERIDA EM ALEGAÇOES MINISTERIAIS E NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS, BEM COMO PELO PARECER DA PGJ

– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO –

2º RECORRENTE
– PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INOCORRÊNCIA – QUALIFICADORA QUE NÃO RESTA MENCIONADA NA SENTENÇA – ÓBICE AO EXAME DA TESE – REQUER O REAJUSTE DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PELO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 59 DO CP – INVIABILIDADE –

VETOR CULPABILIDADE NEGATIVADO EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO MANTIDA, PORÉM

REAJUSTADA NA FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES STJ

[
HC 201601528785]

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– PENA REDIMENSIONADA.

1º recorrente: Se o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição do réu.

2º recorrente:
No que tange às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, ‘caput’, do Código Penal, é entendimento pacífico da jurisprudência que a pena base somente ficará no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem avaliadas favoráveis ao réu, sendo que a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial mostra-se suficiente para exasperar a reprimenda inicial no patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela i. Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal nº. 694-93.2018.811.0021 (Código 1028373), que condenou
MATHEUS WELITON DE SOUSA
,
por infringência ao disposto no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 71, ambos do Código Penal
e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
e

JHONATHAN THIAGO DE SOUZA
nas penas dos crimes descritos no
artigo
155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 71, ambos do Código Penal
e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
(Sentença – Id. 21454034 a 21454036)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição de
Jhonatan
ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, inc.VII, do CPP; e subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora referente do rompimento do obstáculo [§4º, inc.I, do art.155 do CP], bem como, para que seja excluída a agravante da reincidência ante a ausência de fundamentação. Requer ainda, para ambos os apelantes [Jonathan e Matheus] a aplicação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea, ao valorar negativamente o vetor culpabilidade. (Id. 21454952 e 2145953).

Em resposta, o Órgão Ministerial concorda parcialmente com a tese defensiva, manifestando-se pela absolvição de
Jhonathan Thiago de Souza
. Contudo, quanto aos demais termos da decisão condenatória, pugna pelo parcial provimento do apelo apenas, para absolver o apelante Jonathan Thiago de Sousa, mantendo-se a decisão nos demais termos. (Id. 21455955 e 21454956).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 27009979)

“ACUSADOS CONDENADOS NAS PENAS DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – BUSCA A DEFESA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU JHONATHAN THIAGO DE SOUZA, POR ENTENDER INSUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PUGNA PELA ESTIPULAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EXTIRPAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – REQUER O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGAÇÕES PROCEDENTES – NÃO SENDO POSSÍVEL EXTRAIR-SE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PROVA SEGURA DE QUE O ACUSADO PRATICOU O FATO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER PROFERIDA SUA ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE QUE PARA O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – A EXTIRPAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA OBSTA A UTILIZAÇÃO DESTA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, APTA PARA EXASPERAR A PENA-BASE – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA, EM FACE AO ACATAMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA – SENTENÇA QUE MERECE REPAROS –
PELO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, A FIM DE ABSOLVER O ACUSADO JHONATAN THIAGO DE SOUZA, BEM COMO READEQUAR A PENA DO RÉU MATHEUS ERLITON DE SOUZA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em benefício de MATHEUS WELITON DE SOUSA E JHONATHAN THIAGO DE SOUSA.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia o seguinte,
in verbis
: (Id. 21452990)

“[...]1° fato

“No dia 29 de janeiro de 2018, no período da tarde, por volta das 18h00, os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, em coautoria, auxiliados pelo adolescente Eduardo Souza Silva, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante arrombamento, subtraíram para si, os seguintes objetos de propriedade da vítima Maria Helena Saraiva da Silva: 01 (uma) carretinha artesanal e 01 (uma) carabina de pressão CBC STD 5.5, constante no BO (fl. 05), no Termo de Exibirão (fl.06) e Apreensão e no Auto de Avaliação Indireta (fl.08).

Restou-se apurado que, na data acima mencionada, os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, juntamente com o adolescente Eduardo Souza Silva, dirigiram-se para a residência da vítima Maria Helena Saraiva da Silva, em um veículo modelo Fiat Uno, cor vermelho, placas CLV 0181, de propriedade do denunciado Jhonathan Thiago de Sousa.

Os denunciados, ao perceberem que os proprietários não se encontravam na residência, arrombaram a porta da cozinha da casa e subtraíram a carretinha artesanal.

A vítima ao perceber que sua casa havia sido arrombada, deu falta dos itens citados acima e compareceu na Delegacia de Polícia Civil, realizando o registro do boletim de ocorrência.

2° fato

“No dia 29 de janeiro de 2018, no período da tarde, por volta das 18h00 os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, em coautoria, auxiliados pelo adolescente Eduardo Souza Silva, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante arrombamento, subtraíram para si, os seguintes objetos de propriedade da vítima Ronilson Gomes da Silva: um notebook da marca “Cee” tela 5.5 de com preto, um fogão de cinco bocas da marca “Itatiaia" e um tablete Samsung galaxy de cor preto, relógio de marca “século” de cor prata com dourado e outro de cor azul, do/s pares de ténis de marca “Nike” e oito peças intimas infantis, constantes no BO (fl.05).

Restou-se apurado que, na data acima mencionada, os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, juntamente com o adolescente Eduardo Souza Silva, dirigiram-se para a residência da vítima Ronilson Gomes da Silva em um veículo modelo Fiat Uno, cor vermelho, placas CLV 0181, de propriedade do denunciado Jhonathan Thiago de Sousa.

Estes, ao perceberem que os proprietários não se encontravam na residência, arrombaram a porta da casa e subtraíram os bens acima descritos.

Já na posse dos objetos, os denunciados se dirigiram a cidade de Britânia-GO, porém o carro que conduziam colidiu com uma pedra e perfurou o tanque, feito que originou um incêndio que consumiu o veículo e os objetos oriundos do furto.

A vítima do furto, ao sentir falta dos objetos subtraídos, acionou a guarnição militar, que compareceu ao local constatando a veracidade dos fatos.

A guarnição militar recebeu informações que os denunciados conduziam um veículo Fiat Uno e abasteceram num posto de combustível na cidade de Cocalinho-MT. Pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, os denunciados foram reconhecidos pela polícia.

Em continuidade das investigações, os policiais se deslocaram até as proximidades da Fazenda Santa Terezinha, encontrando o veículo dos suspeitos totalmente queimado. Também avistaram um fogão que apresentava-se queimado e uma carretinha que estava em ótimo estado, porém não encontraram nenhum dos suspeitos.

Os policiais receberam informações de que estes se encontravam na balsa do Rio das Mortes. Após tais informações, os policias se dirigiram ao local e, encontraram os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, juntamente com o adolescente Eduardo Souza Silva, o qual confessou a pratica do delito de furto e que tais objetos foram queimados em consequência de o automóvel ter se incendiado.

3° fato

“No dia 29 de janeiro de 2018, no período da tarde, por volta das 18h00, os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, em coautoria, auxiliados pelo adolescente Eduardo Souza Silva, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, transportou uma espingarda cal.36 (trinta e seis), de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima descritas, após a Policia Militar realizar abordagem nos denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, foi encontrada uma espingarda de cal.36 (trinta e seis), que era transportada pelos denunciados no interior do veículo em que se encontravam, conforme Auto de Apreensão (fl.06).

4° fato

“No dia 29 de janeiro de 2018, no período da tarde, por volta das 18h00, os denunciados Matheus Weliton de Sousa e Jhonathan Thiago de Sousa, em coautoria, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, corromperam o menor Eduardo Souza Silva.

Os denunciados na mesma ocasião dos fatos anteriormente descritos praticaram infrações penais juntamente com o adolescente Eduardo Souza Silva, induzindo-o a diversas práticas delitivas, como furto e porte ilegal de armas. [...]”(sic.)

A denúncia foi recebida em 03.05.2018 (fl. 92).

Durante a instrução processual, foi inquirida somente a vítima Maria Helena Saraiva da Silva e interrogados os réus (fls. 158/161).

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência parcial da peça acusatória, pugnando pela condenação do acusado Matheus Weliton de Sousa, nos termos da denúncia, e pela absolvição do acusado Jhonathan Thiago de Sousa, ante a insuficiência de provas (fls. 163/170)

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a análise.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE JHONATHAN THIAGO DE SOUZA – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Sustenta a defesa, em suas razões, que não há qualquer elemento apto a comprovar a prática do furto pelo apelante Jhonathan, razão pela qual, sob sua ótica, entende ser o caso de absolvição.

Com efeito, a materialidade delitiva, repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 21452992), boletim de ocorrência (Id. 21452993), termo de exibição e apreensão (Id. 21452994), auto de avaliação indireta (Id. 21452995) e termos de entrega (Id. 21453967).

Entretanto, acerca da autoria delitiva, resta incerta quanto ao apelante Jonathan, em especial porque pairam dúvidas quanto a sua efetiva participação nos delitos descritos na denúncia.

Extrai-se dos autos que os apelantes [Matheus e Jonathan], em companhia do menor Eduardo Souza Silva, seguiam rumo ao município de Britânia/GO, pelo fato de que o recorrente Jhonathan almejava trocar seu veículo Fiat/Uno. Porém, optaram por parar na cidade de Cocalinho/MT, para consertar o referido automóvel, que apresentava problemas, e lanchar. Naquela localidade, ocorreram os supracitados furtos em desfavor das vítimas Maria Helena Saraiva da Silva e Ronilson Gomes da Silva.

Ao ser interrogado na fase inquisitorial o apelante
Jhonathan

negou

qualquer participação no delito de furto, assim consubstanciado: (Id. 21453956)

“[...] QUE, o interrogando reside na cidade de Canarana-MT; QUE, Matheus é seu irmão e o menor Eduardo é um conhecido seu que também reside na cidade de Canarana-MT; QUE, no dia 29/01/2018 o interrogando ia para a cidade de Britânia-GO juntamente com seu irmão para trocar de carro; QUE, Eduardo pediu ao interrogando para que o levasse até esta cidade de Cocalinho, pois Alciene conhecida como Renata, pediu para ele buscar umas coisas aqui e que ajudaria na gasolina; QUE, então vieram para esta cidade, chegando nesta urbe por volta das 16:00 horas; QUE, foram até o posto de combustível para abastecer seu veículo Fiat/Uno Mille SX vermelho de placa CLV-0181 de Agua Boa-MT; QUE, seu irmão foi até o mercado de frente ao posto de comprou salsicha, uma fanta e uma peta; QUE, foram para a Praça da Igreja Católica no Centro para lanchar; QUE, Eduardo pediu seu carro emprestado dizendo que iria ali e que logo voltaria; QUE, o interrogando deixou, depois de aproximadamente uma hora Eduardo chegou com um fogão no banco do carro e uma carretinha; QUE, Eduardo alegou dizendo que já teria pego as coisas de “Renata”; QUE, com isso foram para a cidade de Britânia-GO, mas no caminho seu veículo furou o tanque; QUE, decidiram voltar e próximo da Fazenda do Branquinho seu veículo pegou fogo; QUE, a única coisa que deu tempo de salvar foi a carretinha; QUE, quando foi desengatar a carretinha do veículo caiu uma espingarda; QUE, Eduardo disse que era dele; QUE, o interrogando foi até a Fazenda vizinha e pediu para que acionasse a Polícia; QUE, Eduardo pegou a espingarda e saiu correndo e disse que não era para chamar porque a Policia iria prender eles; QUE, com isso, o interrogando, Matheus e Eduardo foram embora a pé e mais na frente pegaram uma carona; QUE, atravessando a balsa do Rio das Mortes e foram abordados pela Policia Militar e conduzidos para o NPM de Cocalinho e posteriormente para a Delegacia Civil [...]”(Sic.)

Por conseguinte, em juízo,
Jhonathan

ratificou que não teve nenhuma participação com furto ocorrido, e que
Matheus e Eduardo
emprestaram o veículo de sua propriedade e, ao retornarem, apareceram com os objetos furtados afirmando que seria para a pessoa por nome de “Renata”,
afirmou que seu irmão lhe confessou os furtos somente quando o referido veículo pegou fogo e que, por isso, também resolveu fugir, pois já respondeu outro processo criminal.

Em juízo, o réu
Matheus
afirmou que praticou os crimes em concurso com o adolescente Eduardo. Afirmou em síntese, que ao sair para praticarem o furto com o veículo emprestado, deixou seu irmão Jhonathan, na praça da cidade de Cocalinho/MT ao telefone com a esposa, assim externado:

“(...) que iria até a cidade de Britânia/GO com seu irmão Jhonathan, tendo o adolescente Eduardo se convidado para ir junto. Que confessa ter praticado os furtos na companhia do referido adolescente, enquanto seu irmão teria ficado em uma praça na cidade de Cocalinho/MT falando ao telefone com sua esposa. Que conduziu o veículo de seu irmão (Jhonathan), tendo em vista que o mesmo negou emprestá-lo ao adolescente. Que foi Eduardo quem teve a ideia de praticar furtos, em razão de estarem sem dinheiro para chegarem ao seu destino (Britânia/GO), pois precisaram pagar o conserto do veículo. Que o adolescente foi quem arrombou as portas e entrou nas residências, ao tempo em que esperava dentro do veículo (...) Que inventou ao seu irmão (Jhonathan) e à polícia que os objetos furtados seriam para uma mulher chamada “Renata” – anteriormente chamada de Alciene –, que morava em Água Boa/MT. Que a pessoa de “Renata”, na verdade, não existia, pois se tratava de uma invenção articula juntamente com o adolescente Eduardo. Que confessou os furtos ao seu irmão somente no momento em que o veículo havia pegado fogo, momento no qual empreenderam fuga. Que foram presos enquanto estavam de carona em uma carreta.”(Sic.)

Nesse sentido, verifica-se que a versão apresentada pelo menor Eduardo Souza Silva , em sede policial, não destoa dos depoimentos acima colacionados, no sentido de que o réu JHONATHAN não teria praticado os ilícitos: (Id. 21453958)

“[...]Que chegaram em Cocalinho ontem à tarde; Que disse não trabalhar; Que somente o amigo Jhonatan trabalha como eletricista; Que os amigos ficaram na praça perto do posto de gasolina; Que disse para os amigos que iria “dar umas voltas”; Que saiu conduzindo o veículo em via pública; Que não possui habilitação; Que foi conduzindo o veículo até a casa das vítimas; Que chegou no Assentamento e observou as casas onde não tinha ninguém e resolveu entrar; Que arrombou a porta da cozinha; Que usou o próprio corpo pra arrombar a porta; Que furtou o fogão do tipo portátil, dois ténis de adulto; um relógio cor prata, um tablete cor branca; Que na volta avistou uma carretinha cor azul, sem placa; Que resolveu pegar a carretinha e colocar no veículo Fiat Uno; Que teve a ideia de vir até Cocalinho “buscar umas coisas porque a mulher de Àgua Boa foi quem teria insinuou”; Que a tal mulher é morena, baixa, de cabelo cacheado, cor preta, tem uma pinta no lábio superior; Que não sabe dizer o nome da mulher mas sabe que a mesma “vende drogas na região de Àgua Boa e Cocalinho"; Que a mulher disse distribuir as drogas em várias cidades; Que ontem à noite as 18:30 estavam retornando para Canarana; Que Jhonatan estava conduzindo o veículo; Que quando encontrou os amigos contou que havia furtado; Que guardou todos os objetos furtados dentro do Fiat UNO; Que o carro bateu o tanque numa pedra e saiu fogo; Que o automóvel explodiu com os produtos objetos do furto [...]”(Sic.)

Ato continuo, a carta precatória expedida para a oitiva do adolescente Eduardo de Souza Silva restou infrutífera (fls. 176/181).

Denota-se que, as declarações ressoam harmônicas, pois, tanto o apelante Matheus quanto o menor Eduardo, negam a participação de Jhonathan

no crime de furto, afirmando, contudo, que emprestaram o veículo de sua propriedade para o cometimento da empreitada delitiva, vê-se, ainda, que, as vítimas não puderam reconhecer os suspeitos já que não os visualizaram no momento do cometimento do furto e, por fim, os policiais militares não ratificaram seus depoimentos em juízo visto que, não foram ouvidos.

Note-se, nesse contexto, que com relação ao apelante
Jhonathan Thiago de Souza
,
conforme bem observado, nas contrarrazões no parecer ministerial
, as provas anexadas aos autos, realmente, parecem um pouco frágeis para sustentar a conclusão de que ele estaria envolvido na empreitada criminosa.

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado, a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição.

Ora, consoante é cediço, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência pautada pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DELITO DE ROUBO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O AUTOR DO FATO– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo". (APELAÇÃO Nº 36767/2018- SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Rel. Des. Pedro Sakamoto Data de Julgamento: 20-06-2018)

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. RECURSO PROVIDO. - Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório prova segura de que o acusado praticou os fatos narrados na denúncia, deve ser proferida sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0324.17.000203-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 01/11/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DECLARADA.
Materialidade delitiva comprovada nos autos. Autoria, contudo, não suficientemente elucidada no caderno processual. Furto de produtos de um estabelecimento comercial, sem que a vítima percebesse a subtração, somente tendo conhecimento do delito através de ligação informando que a polícia havia apreendido um indivíduo com objetos que lhe pertenciam. O horário do furto, pois, é incerto, e o acusado, ademais, foi preso em local diverso. Com efeito, o delito foi perpetrado durante a noite e inexistem testemunhas oculares ou filmagens internas ou externas, tampouco podendo o ofendido elucidar a identidade do agente delitivo. Prova acusatória limitada ao fato de ter sido o réu localizado na posse dos bens que, no contexto fático delineado, não conduz à imediata conclusão de que tenha sido ele o autor da subtração. Dúvida instaurada, implicando na absolvição do acusado, em respeito ao princípio humanitário do
in dubio pro reo
. Apelo defensivo provido. Unânime.”
(TJRS; ACr 0087741-44.2018.8.21.7000; Estrela; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julg. 26/09/2018; DJERS 02/10/2018)

Destarte, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do recorrente JHONATHAN THIAGO DE SOUZA, das penas descritas no artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal (e, via de consequência, do artigo 244-B do ECA), é medida que se impõe.

Por fim, a defesa levanta tese subsidiária. Contudo, a pretensão torna prejudicada tendo em vista a absolvição do apelante.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE
MATHEUS WELITON DE SOUSA
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO.

Com efeito, muito embora tenha o recorrente suscitado pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Constata-se, que não consta da r. sentença combatida qualquer menção a referida qualificadora o que,
per si
torna inviável o exame da tese.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Sucessivamente, a
defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea, ao valorar negativamente a culpabilidade.

Trago à baila o teor da sentença na parte que trata da dosimetria, in verbis:

“[...]3.1 – Dosimetria da pena do réu MATHEUS WELITON DE SOUSA:

3.1.1 - Dos crimes de furto

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade que excede ao tipo penal, uma vez que o acusado agiu em concurso com outra pessoa para atingir o bem jurídico tutelado, o que torna justo o aumento da reprimenda
. Tratando-se dos antecedentes, embora existam procedimentos criminais em desfavor do réu, não há razões para considerar tal circunstância como negativa. Quando à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. No que se refere à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As circunstâncias e as consequências são inerentes ao crime. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

b)

Das atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do Código Penal)

Ausente qualquer circunstância agravante. Por outro lado, incide em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Assim, atenuo a pena do réu 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias e 02 (dois) dias-multa, fixando-a, nesta fase, em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

c)

Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal)

Não concorrem, neste caso, causas de diminuição. Todavia, presente o instituto da continuidade delitiva, conforme anteriormente exposto, nos moldes do art. 71, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena em um sexto e torno-a definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, bem como e 12 (doze) dias-multa, devendo ser o valor de dias-multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.2

– Do crime de corrupção de menores

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. Em relação à conduta social, não há elementos que indiquem que o réu cause instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. Por sua vez, as consequências também são inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

b)

Das atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do Código Penal)

Não existem agravantes. De outro norte, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tendo em vista que a confissão espontânea do réu perante Juízo, entretanto, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

c)

Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal)

De mesmo modo, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

3.1.3 – Do concurso material

Os crime imputados nesta ação penal são puníveis à título de reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando o réu
MATHEUS WELITON DE SOUSA
condenado ao total de 03 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

3.1.4 – Do regime de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

3.1.5 – Da substituição

Com fundamento no art. 44, §2º, in fine, do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo que tais deverão ser aplicadas pelo Juízo da Execução Penal do domicílio do réu.

3.1.6 – Da detração (art. 42, do Código Penal.

O réu permanece preso desde o dia 30/01/2018, data do flagrante, isto é, está recluso há 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias. Assim, considerando o total de pena de 03 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, o réu ainda deverá cumprir 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
(Id. 5758604) (negritou-se)

No que tange às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, ‘caput’, do Código Penal, é entendimento pacífico da jurisprudência que a pena base somente ficará no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem avaliadas favoráveis ao réu, sendo que a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial mostra-se suficiente para exasperar a reprimenda inicial.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da normalidade, justificável para a exasperação da pena.

In casu
, a pena-base foi estabelecida 09 (nove) meses acima do mínimo legal, por considerar a circunstância judicial da culpabilidade (concurso de pessoas) como desfavorável ao réu. Contudo, ressoa desproporcional o vertido aumento motivo pelo qual, deve ser reajustada a fração de 1/6. [Precedentes - HC 201601528785 STJ]

Portanto, tenho como idôneos os fundamentos empregados para a valoração negativa da culpabilidade, motivo pelo qual o mantenho.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao Paciente

Matheus Weliton de Sousa
:

a) 1.ª Fase – ante ao fato de que a
negativação das
aludidas vetoriais levou em conta aspectos particulares
da
empreitada criminosa, demonstrado que o crime foi praticado por dois agentes [Matheus e Eduardo], mantenho a qualificadora do concurso de pessoas, utilizada na sentença como negativação do vetor culpabilidade e, à míngua de previsão na legislação acerca do aumento para cada circunstância judicial, entendo como recomendado a fração de 1/6 [Precedentes - HC 201601528785 STJ], perfazendo assim a basilar em 02 anos e 04 meses;

b) 2.º Fase – não há agravantes. De outro norte, incide a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP] que, ante a aplicação, conduz a intermediária ao patamar mínimo de 02 (dois) anos; e

c) 3.ª Fase –
Inexistem causas de diminuição. Todavia, vai mantido o instituto da continuidade delitiva nos moldes do art. 71, do Código Penal. Desse modo, mantida a fração de um sexto e torno-a definitiva
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses;

Quanto ao crime de corrupção de menores, devidamente fundamentada na sentença, mantenho-a inalterada, conforme estabelecida, em
01 (um) ano de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2º,
“a”
, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o
aberto
.

No caso vertente, aplico a regra do art. 69 do CP, somando-se as penas dos delitos, estabelecendo a
pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
a serem cumpridas em
regime aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo que tais deverão ser aplicadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer,
PROVEJO
o recurso interposto pela Defensoria Pública em benefício de
JHONATHAN THIAGO DE SOUSA

para, nos termos do art.386, inc.VII do CP, absolvê-lo dos delitos constantes no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
MATHEUS WELITON DE SOUSA
para reajustar a fração de aumento da primeira fase da dosimetria da pena,
estabelecendo-a em

03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
a serem cumpridas
em
regime aberto,
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo inalterados os demais dispositivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020